Tribunal: TCU
Processo: 022.260/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração da concessão da aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de alteração da concessão da aposentadoria em favor da Sra. Gilda Vieira Lemos Lopes, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Gilda Vieira Lemos Lopes, concedendo registro ao respectivo ato; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e à Sra. Gilda Vieira Lemos Lopes, para ciência.